Tribunal: STF
Processo: RE 1261392
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE CONCESSÃO. REAJUSTE DE TARIFAS. PREVISÃO CONTRATUAL. IMPERATIVO LEGAL. DIREITO SUBJETIVO DA CONCESSIONÁRIA. INÉRCIA DO PODER CONCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. SINDICABILIZAÇÃO JUDICIAL. 
    1. Desde o enraizamento da consciência relativa à instabilidade econômica das relações jurídicas de trato sucessivo, sedimentou-se a necessidade de reajustamento dos contratos firmados com o Poder Público.
    2. O direito subjetivo ao reajuste tarifário decorre do próprio regramento constitucional da delegação de serviços públicos, pois, se da concessionária é exigida a obrigação de manter o serviço adequado (artigo 175, parágrafo único, IV, CRFB), não pode ser relegada a contrapartida da obrigação, ou seja, o direito de receber montante tarifário compatível com esse ônus. Precedentes.
    3. Ademais, o reajuste caracteriza mera atualização dos valores das tarifas, imperativo à manutenção da sua expressão econômica ao longo do tempo (recomposição do valor real da moeda), tendo em vista os aumentos de custos pertinentes ao fenômeno inflacionário. Exatamente por isso, em se tratando de contrato de concessão de serviço público, impõe-se seja assegurado o reajuste periódico das tarifas praticadas, a fim de se preservar o equilíbrio econômicofinanceiro da avença.
    4. Tratando-se de dever/obrigação do Poder Público Concedente, apresenta-se manifestamente abusiva a sua omissão, a sua inércia, em homologar os cálculos de reajuste apresentados pela concessionária de serviço público, bem denotando a plena sindicabilidade judicial - notadamente porque, ao fixar multa por descumprimento contratual em prejuízo da concessionária, valendo-se arbitrariamente de sua posição de supremacia, o Concedente, indiretamente, negou a homologação dos reajustes tarifários, pretendendo a continuação da prestação do serviço delegado, mesmo que com a retribuição pecuniária congelada à data da conclusão do negócio jurídico.
    5. No momento em que o próprio Poder Concedente reconhece, administrativamente, a regularidade do reajuste implementado pela delegatária, mas impõe em prejuízo desta multa por ausência de prévia homologação dos montantes praticados faticamente (homologação inexistente por inércia, omissão,administrativa), traz à evidência o seu comportamento contraditório, em afronta ao venire contra factum proprium e ao tu quoque, enquanto preceitos parcelares da boa-fé objetiva (retirados, com lucidez, da feição subjetiva do princípio da segurança jurídica, mais precisamente da proteção da confiança).
    6. Em síntese: a implementação do reajuste tarifário levada a efeito pela concessionária, nos estritos limites do contrato de concessão, diante do conteúdo axiológico extraído da doutrina e da jurisprudência pátrias, com base na norma positivada, apresenta-se revestida de juridicidade e, portanto, impeditiva de qualquer sancionamento por parte do Poder Concedente - que, por omissão reiterada (inércia) no cumprimento de seu dever contratual de homologação de tabelas tarifárias não pode criar situação jurídica prejudicial à delegatária, em homenagem à proibição de comportamento contraditório dos sujeitos contratantes (mesmo que investidos de poderes supremos) ” (eDOC 6, p. 69)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXXV, LV; 93, IX e 175, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que cabe à ANTT fiscalizar o cumprimento das cláusulas contratuais de prestação de serviços ferroviários e de manutenção e reposição dos ativos arrendados. (eDOC 6, p. 125)
    É o relatório.
    Decido. 
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (a Lei n. 8.987/1995) e o conjunto probatório constante dos autos, bem como interpretar cláusulas contidas contrato de concessão firmado entre as partes, consignou a ilegalidade da multa aplicada pela ANTT à recorrida, haja vista a inexistência de descumprimento contratual por parte desta. 
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Plano geral de metas de universalização. Descumprimento contratual. Poder de polícia. Multa. Princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, da proporcionalidade e da razoabilidade. Violação. Verificação. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório dos autos, das cláusulas do contrato firmado entre as partes litigantes e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1202531 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 9.9.2019) 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato de concessão de telefonia móvel. Descumprimento contratual. Poder de polícia. Multa. Princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa. Violação. Verificação. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório dos autos, das cláusulas do contrato firmado entre as litigantes e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1202257 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 9.8.2019) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente